Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cobrança do IPVA é de competência exclusiva de cada Estado (art. 155, III, CF) e a regulação do sujeito passivo e do fato gerador são feitas por lei complementar (art. 146, III, CF). A União não editou a lei pertinente, passando o Distrito Federal a exercer a competência legislativa plena, resultando na edição da Lei Distrital n. 7.431/85.
2. As empresas que mantém a posse indireta dos motores alienados fiduciariamente são alcançadas pela legislação distrital até a transferência do domínio, especialmente porque o tributo recai sobre a propriedade, a qualquer título, de veículo automotor. Se na alienação fiduciário o credor fiduciário permanece detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, mesmo não tendo a propriedade plena, permanece responsável pela dívida fundada no seu patrimônio enquanto responsável solidário (art. 124, CTN).
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o credor fiduciário tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução cujo objetivo seja cobrar o IPVA de veículo alienado fiduciariamente (STJ. REsp 1685654/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017). Nesse aspecto, “na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa. Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois se reveste da qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em face de eventual inadimplemento” (STJ. AgRg no AREsp 518.217/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.